Tribunal: STF
Processo: Rcl 64936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil - CPC), interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (artigo 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual - “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)” – tem claramente relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: a impossibilidade de despronúncia operada pelo tribunal estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo quando existem elementos probatórios, judicializados e inquisitoriais, que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal de Júri, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, “idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive nos elementos coligidos na fase policial”.



    Aduz que, adentrando as especificidades do caso, seria inviável a despronúncia operada sob a alegação de que os indícios de autoria decorreriam de testemunhos de ouvir dizer.



    A impronúncia teria se amparado nesses argumentos:



    Nenhuma testemunha relatou consistentemente qualquer elemento que apontasse para a participação de HILDO na empreitada criminosa, para além de meros boatos. Com efeito, está-se diante do chamado hearsay testimony, vale dizer, do testemunho de ‘ouvir dizer’. São aquelas testemunhas que, de forma indireta, relatam aquilo que ouviram de um terceiro em forma de conversa privada – e não compromissada - ou boatos, exatamente como ocorre no caso em posto em liça, no qual as testemunhas, em juízo, relataram que ouviram falar, por intermédio de terceiros (‘comentários de populares do bairro’), que o denunciado seria um dos eventuais autores (documento eletrônico 1, p. 7).



    Segundo alega, ao assim decidir, a 3ª Câmara Criminal do TJRS teria desconsiderado a decisão da pronúncia, na qual restou assinalado que testemunhas visualizaram os fatos e prestaram informações sobre a localização de um dos autores do delito aos policiais, que realizaram diligências e lograram encontrar o acusado no local, ainda localizado o documento da vítima, in verbis:



    Valdecír Antônio de Oliveira, pai da vítima, disse que seu filho era usuário de drogas, sendo vítima de disparos de arma de fogo na madrugada e, depois, à tarde pelas mesmas pessoas. Os documentos de seu filho foram recuperados numa casa conhecida pelo tráfico. 



    [...]



    Diante da prova colhida, a acusação demonstra grau elevado de admissibilidade, considerando a comprovação da materialidade do delito e os indícios de autoria, os quais encontram suporte na palavra dos policiais militares, afastando qualquer possibilidade de impronúncia. 



    Os policiais Tiago, Leonardo, Alisson e Pedro disseram que populares informaram que três elementos, os quais foram devidamente descritos estavam envolvidos no crime tendo dois deles corrido na direção das dunas e um terceiro, ‘Gordo Hildo’, para dentro da casa da ‘Nega Deia’. Foram até o local e encontraram o réu. 



    Ainda, informantes que se recusaram a identificar-se, disseram que viram Hildo Roni entrar na casa de ‘Déia’. Logo em seguida dois indivíduos saíram da casa e foram na direção das dunas. Na sequência, foram ouvidos dez disparos de arme de fogo (fls. 30/32). 



    A tese acusatória não pode ser totalmente desconsiderada neste momento processual cabendo somente ao Conselho de Sentença avaliar e decidir sobre as teses levantadas pela defesa (documento eletrônico 1, p. 8).



    Sustenta que não se podem simplesmente desprezar as informações prestadas aos agentes policiais - confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório -, por testemunhas que presenciaram os fatos, a pretexto de classificá-las como hearsay testimony, sobretudo porque a pronúncia não se ancorou exclusivamente em tais relatos.



    Assevera que não há insuficiência probatória acerca dos indícios de autoria, de maneira que impedir a apreciação do fato pelo Tribunal do Júri ensejaria ofensa a sua competência legal e constitucionalmente definida.



    Argumenta que a arma encontrada na casa em que estava o réu foi submetida à perícia de papiloscopia, mas não obteve fragmentos hábeis à confrontação.



    Aduz que os laudos de confronto balístico - devidamente solicitado - e de recenticidade de disparos podem ser requeridos como diligência no prazo do art. 422 do Código de Processo Penal - CPP e encartados aos autos no prazo do art. 479 do CPP, tendo em vista a possibilidade de incremento probatório.



    Quanto ao exame residuográfico, afirma que - ao menos no Estado do Rio Grande do Sul - é conhecido pelos seus resultados em geral inconclusivos e, outrossim, o acusado poderia negar-se a realizá-lo diante do princípio nemo tenetur se detegere.



    Acrescenta que, com relação à afirmação de que “não houve, ainda, apreensão e extração de dados de aparelhos telefônicos, análise de imagens de câmeras de segurança da via pública ou qualquer outra diligência que esclarecesse e demonstrasse, ainda que de maneira indiciária, a participação do réu no crime”, não existe nada nos autos no sentido de que a autoridade policial deixou de apreender aparelhos telefônicos localizados com o réu, por oportunidade de sua prisão, ou de requerer imagens de câmeras existentes, de forma que entende tratar-se de mera conjectura do acórdão acerca de produção probatória, da qual não se teria a mínima indicação de existência.



    Diante disso, conclui que a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus). Debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas.



    Ao final, requer:



     a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (documento eletrônico 1, p. 13).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou por meio do Ofício 5.809/2024.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial do pedido, por meio de parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Alegada violação ao Tema 154/RG. Pleito que busca cassar acórdão do TJRS que despronunciou o acusado. 1. Houve esgotamento da instância de origem com interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao RE do reclamante. 2. Embora o paradigma em tela traga que, em si, decisão judicial de impronúncia não ofende prerrogativas do MP, no caso concreto foi demonstrada a existência de elementos indiciários que comprovam a tese formulada de denúncia, pois as informações prestadas aos agentes policiais, confirmadas em juízo, foram dadas por testemunhas presenciais do fato e não por testemunho de ‘ouvi dizer’, devendo o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Pela parcial procedência da reclamação (documento eletrônico 19, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nesses termos:



    [...]



    Não havendo preliminares a enfrentar, passo a analisar o mérito recursal, principiando pelo recurso da defesa.



    Pretende a defesa seja o acusado Hildo impronunciado por ausência de indícios de autoria. 



    Sabe-se que a impronúncia é exceção à regra constitucional que confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos processos que envolvam a prática de crimes contra a vida. Tal providência é admitida somente quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação. 



    No caso dos autos, embora haja prova da materialidade do crime de homicídio, não há, efetivamente, elementos suficientes que demonstrem a participação do acusado na empreitada delitiva. 



    Nesse sentido, a materialidade do crime foi demonstrada pelos documentos constantes no inquérito policial, mais precisamente, boletim de ocorrência (fls. 20/24, evento 3, PROCJUDIC1), laudo pericial nº 184544/2014 (fl. 32/50, evento 3, PROCJUDIC3 e fls. 01/06, evento 3, PROCJUDIC4) e auto de necropsia (fls. 22/23, evento 3, PROCJUDIC4). 



    A autoria dos disparos foi admitida pelos adolescentes William e Marcos Alexandre mas, para além do fato de serem eles sobrinhos do réu, nada se produziu de prova capaz de demonstrar que o acusado participou ou de algum modo se envolveu no crime. 



    No aspecto, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que chegaram ao local e encontraram a vítima caída ao solo, tendo sido avisados por populares de que dois indivíduos correram para as dunas (os dois adolescentes) e, supostamente, também, que um terceiro indivíduo correu para o interior de uma residência onde acontecia venda de drogas (o acusado). 



    Nenhuma testemunha relatou consistentemente qualquer elemento que apontasse para a participação de HILDO na empreitada criminosa, para além de meros boatos. 



    Com efeito, está-se diante do chamado hearsay testimony, vale dizer, do testemunho de ‘ouvir dizer’.



    São aquelas testemunhas que, de forma indireta, relatam aquilo que ouviram de um terceiro em forma de conversa privada – e não compromissada - ou boatos, exatamente como ocorre no caso em posto em liça, no qual as testemunhas, em juízo, relataram que ouviram falar, por intermédio de terceiros (‘comentários de populares do bairro’), que o denunciado seria um dos eventuais autores.



    Nesse passo, Aury Lopes Júnior considera hearsay testimony como sendo o testemunho da pessoa que não viu ou presenciou o fato e tampouco teve contato direto com o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato: 



    ‘Ademais, a testemunha de ‘ouvi dizer’ nada presenciou e, portanto, não corresponde aos requisitos de objetividade e retrospectividade, na medida em que não teve a ‘experiência probatória’, não conheceu diretamente do fato objeto da discussão na dimensão de caso penal.’



    Embora o sistema brasileiro não proíba essa frágil prova, até em homenagem ao princípio do livre convencimento do juiz, certo é que ela tem pouca relevância na instrução processual, precisamente pela total falta de conhecimento direto da testemunha (ou testemunhas) acerca dos fatos objeto do processo.



    E essa diminuta – para não dizer nula - credibilidade gera ‘um elevadíssimo risco de indução, deturpação e contaminação, pois ela acaba sendo mera ‘repetidora’ de discurso alheio’, como destaca Lopes Júnior.



    Nesse mesmo sentido o entendimento do STJ, como se percebe ao consultar os autos do HC 106.550/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 23/03/2009. 



    Volvendo ao caso concreto, os policiais relataram que, após as informações apócrifas, dirigiram-se à casa onde estaria o réu. 



    Ocorre que, ao chegarem na casa, o acusado estava em seu interior, segurando no colo uma criança. Os policiais encontraram, após realizarem buscas no interior da residência, uma arma de fogo embaixo da cama. 



    Não há, para além de supostas informações incertas de populares, que não se sabe sequer se viram exatamente o momento dos disparos, qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, que vincule o réu ao homicídio. 



    Nesse sentido, apesar de ter sido encaminhada para perícia, a arma de fogo que estaria guardada na casa em que estava o réu não foi periciada. Tampouco se analisou, embora a diligência tenha sido solicitada, se os cartuchos deflagrados encontrados ao lado do corpo da vítima teriam sido disparados pela arma encontrada na residência do réu. 



    Não houve, menos ainda, análise, v.g., da recenticidade de disparo, exame que se prestaria a indicar se o disparo foi realizado em um período contemporâneo à ocorrência da ação criminosa. 



    Tampouco se realizou exame residuográfico nas mãos do réu capaz de indicar ter ele efetuado os alegados disparos.



    [...]



    Não houve, ainda, apreensão e extração de dados de aparelhos telefônicos, análise de imagens de câmeras de segurança da via pública ou qualquer outra diligência que esclarecesse e demonstrasse, ainda que de maneira indiciária, a participação do réu no crime. 



    E isso não foi feito, infelizmente, por desídia estatal, sobretudo pelos policiais militares e civis presentes e que atenderam à ocorrência (que deveriam ter isolado e preservado o local do crime até a chegada da polícia investigativa - art. 158-B, inciso II, do Código de Processo Penal), o que em nenhum momento parece ter sido feito, ou, quando menos, feito de forma correta e como prescrito pela legislação de regência. 



    De se aplicar, aqui, a teoria da perda de uma chance probatória por parte da autoridade policial e, por derivação, da própria acusação, que tinha diante de si a possibilidade de determinar a realização de perícia na arma e nos cartuchos apreendidos, bem como exame residuográfico no réu, e não o fez.



    [...]



    Como visto, pode-se falar em verdadeira perda de uma chance probatória, a ponto de enfraquecer de tal forma a narrativa que a denúncia procura fazer crer que existiu, que não resta outra solução que não a de despronunciar o acusado.



    [...]



    Do conjunto de elementos de prova trazidos aos autos, portanto, não se encontra nenhum indício concreto da participação do réu no crime. 



    A peça acusatória deveria vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal contra a vida por parte do denunciado. 



    Em inexistindo esse lastro, ou não há justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis, ou, havendo elementos mínimos, pode-se até oferecer denúncia, mas se esses elementos indiciários de prova foram incompletos, incertos, imprecisos porque não houve efetiva e oportuna atividade probatória destinada a completar o relato inicial, a tempo e modo, o resultado é, nos casos mais graves, o despronunciar, ou o desclassificar do agir do réu para outra conduta remanescente, que refoge da competência do júri. 



    Destarte, inexistindo prova da efetiva participação do acusado no crime de homicídio denunciado, de se prover o recurso da defesa e, dessa maneira, julgar prejudicada a análise do recurso ministerial. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso da defesa ao efeito de DESPRONUNCIAR o réu, fulcro no art. 414 do Estatuto de Ritos e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso ministerial (documento eletrônico 2, pp. 25-31).



    Efetivamente, entendo que se em sede de habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito, - recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente -, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que para chegar-se a entendimento diverso seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo. 2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. 4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a impronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator